Tribunal: TJPA
Processo: 0022181-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022181-18.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAGNO DA CONCEICAO CARRERA, GEORGINA DA CONCEICAO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCÍARIO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PREENCHIMENTO, NO CASO, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 6º, III, § 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 36/02. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA RATEADA COM COMPANHEIRA E O FILHO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIOS NA MESMA CLASSE DE DEPENDENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, I, § 1º DA LEI Nº 8.213/91. COMPANHEIRA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE OUTRO INSTITUIDOR. DESCABIMENTO DE UM NOVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 31 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento parcial e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento parcial do recurso, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE DE MILITAR, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA, proc. 0022181-18.2011.8.14.0301, ajuizada por MAGNO DA CONCEICAO CARRERA e GEORGINA DA CONCEICAO BARROS, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 3380084, págs. 1/16), historia o apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada alegando serem filho e companheira do ex-segurado Matias Dias, falecido em 24/09/2006, frisando que requereram a concessão de pensão por morte, todavia foram cientificados do indeferimento do pedido pelo fato de o filho não ter comprovado a dependência econômica e a companheira não ter demonstrado a convivência marital.

Frisa o apelante que a juíza de origem julgou procedente em parte o pedido e o condenou a incluir os recorridos na próxima folha de pagamento como beneficiários do falecido.

Suscita a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, na forma do artigo 995 e artigo 1.012, ambos do CPC.

Aduz que não houve observância ao princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da CR/88, ressaltando que se aplica a norma vigente à época do óbito do ex-segurado, ocorrida em 2006, sendo que o artigo 6º, III, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 039/02, vigente à época, exigia a demonstração da dependência do filho maior inválido.

Afirma que o indeferimento da concessão de pensão por morte em relação à segunda apelada se deu pelo fato de já perceber pensão por morte originada do falecimento de Cosme Barros Gama, incidindo na vedação do artigo 31 da Lei nº 039/02.

Respeitante ao primeiro apelado, a razão do indeferimento do pedido se deu em razão de já existir pensão por morte em favor de Francelina Teixeira Carrera, ex-esposa do falecido, sendo que a existência de cônjuge exclui o direito dos demais na forma do artigo 16, I, § 1º da Lei 8.213/91.

Assevera que os valores retroativos em favor dos recorridos devem ser efetuados em consonância com o artigo 100 da CR/88.

Postula que os juros e correção monetária sejam calculados com base no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida com a improcedência do pedido.

Apelo tempestivo (id. 3380084, pág. 18).

Em suas contrarrazões (id.
3380085, págs. 1/9), os apelados rebatem os argumentos aduzidos pelo recorrente.

Ao final, postulam o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 3380085, pág. 10).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 3657821, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, afastando-se o direito à percepção da pensão por morte em relação a segunda recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação cível interposto.

Com a ação intentada, postularam Magno da Conceição Carrera e Georgina da Conceição Barros compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) a conceder-lhes a pensão por morte pelo óbito de Matias Dias Carrera, uma vez que sustentam ostentar a condição de filho maior inválido e companheira do ex-segurado, respectivamente.

De início, entende-se que a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição da República/88, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Por outro lado, convém ressaltar que em se tratando de pensão por morte, a relação jurídica será regida pela data do óbito do segurado. Eis o que disciplina a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno processual que o primeiro recorrido é beneficiário do ex-militar
Mathias Dias Carrera
, falecido em 24/09/2006 (id. 3380070, pág. 35). Em se tratando de servidor estadual, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar nº 39/2002, cuja redação do seu artigo 25, vigente à época do passamento, disciplinava que:

Art.

25.

A

pensão

por

morte

será

devida

ao

conjunto

de

dependentes

do

segurado

falecido, ativo

ou

inativo,

definidos

e limitados

nos

termos

do

art.

6º

e

parágrafos

desta

Lei Complementar.

Por sua vez, para fins de concessão de pensão por morte em favor de beneficiário inválido, exige-se que a incapacidade para o trabalho anteceda ao óbito do segurado, conforme disciplina o artigo 6º, III, da Lei Complementar nº 39/02,
vebis
:

Art.

6º

Consideram-se

dependentes

dos

Segurados,

para

fins

do

Regime

de

Previdência

que trata a presente Lei:

(...)

III -filhos maiores inválidos ou absolutamente incapazes, solteiros e desde que a invalidez ou incapacidade anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta que a comprovação da circunstância seja anterior ao óbito. Nesse sentido, o seguinte precedente,
verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. SURGIMENTO DA INCAPACIDADE POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSTERIOR ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido adotou fundamentação consonante com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o filho inválido faz jus à pensão por morte, independentemente do momento em que ocorreu a maioridade, sendo imprescindível tão somente que a incapacidade seja anterior ao óbito.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.689.723/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017)

No caso vertente, extrai-se dos autos que o primeiro apelado é portador de esquizofrenia e que apresenta invalidez, sendo indicada a sua inclusão no rateio da pensão deixada pelo instituidor, conforme apontado em perícia médica (id. 3380070, pág. 1), valendo destacar que a sua dependência econômica se encontra devidamente demonstrada nos autos, conforme relação de dependentes do ex-segurado junto à autarquia previdenciária (id. 3380071, pág. 45).

No caso, não se desconhece que a existência de dependentes da primeira classe exclui o direito às prestações àqueles da segunda, e assim sucessivamente, conforme delineado pelo artigo 16, § 1º da Lei nº 8.213/91. Todavia, no caso em tela, observa-se que o primeiro apelado e o atual cônjuge do ex-segurado se encontram na mesma classe de beneficiários, de modo que não há que se falar em exclusão de um e de outro, mas, sim, em rateio do benefício. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

Nesse cenário, agiu com acerto a magistrada de piso ao julgar procedente em parte o pedido, determinando a inclusão do primeiro apelado como dependente do ex-segurado Mathias Dias Carrera, visto que ostenta a qualidade de beneficiário na forma do 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, sendo a dependência econômica devidamente demonstrada.

No mais, em relação à segunda apelada, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque comprovou-se que ela é beneficiária da pensão por morte de Cosme Barros Gama (id. 3380077, pág. 18). Assim, incide, no caso, a vedação prevista no artigo 31 da Lei Complementar nº
39/2002, que veda a cumulação de mais de uma pensão por morte. Eis a redação do dispositivo:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Com relação aos consectários legais, tratando-se de verbas de natureza previdenciária, aplica-se como juros de mora o artigo 1-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo índice INPC, conforme decidido pelo Tema 905/STJ.

Nesse diapasão, comporta provimento em parte o recurso, reconhecendo-se o direito ao recebimento da pensão por morte do ex-segurado Mathias Dias Carrera em favor do primeiro apelado, excluindo-se a segunda recorrida, bem como consignando-se que os consectários legais devem observar o precedente ao norte mencionado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de segunda recorrida
Georgina da Conceição Gama
, devendo, em relação aos juros e correção monetária, observar-se a regra estabelecida no Tema 905 do STJ.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.,

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024